Tribunal: STF
Processo: HC 225823
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PONTO NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. CONHECIMENTO, EM PARTE, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 770.175/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, juntamente com outros corréus, às penas de 25 anos de reclusão e ao pagamento de 2.500 dias-multa e 16 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 2.000 dias-multa pela prática, respectivamente, dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da c/c 40, inc. V, Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico interestadual de drogas e associação para esse fim).  



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. O título condenatório transitou em julgado.



    4. Após o deferimento parcial de revisão criminal ajuizada por um dos corréus, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo estendeu a decisão ao paciente, reduzindo suas reprimendas para 11 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 1.166 dias-multa em relação ao delito de tráfico de drogas e 7 anos de reclusão e pagamento de 1.633 dias-multa no tocante ao delito de associação para o tráfico de drogas. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam que, apesar da redução obtida na revisão criminal, permanece o constrangimento ilegal ante a exasperação da pena-base no dobro do mínimo legal, dizendo-a desproporcional e sem fundamentação idônea, pois fundamentada apenas na quantidade de droga apreendida. Destacam contrariado o princípio da individualização das penas. Enfatizam a participação de menor importância, tendo a conduta do paciente se limitado apenas a ajudar no descarregamento da droga, de modo que sua pena deve ser reduzida com vistas a adequar-se à conduta efetivamente praticada.



    6. Requerem, em sede liminar, o redimensionamento da pena-base. No mérito, buscam a confirmação da providência.



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    8. Desse modo, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    9. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao realizar nova dosimetria da pena por ocasião do julgamento da revisão criminal, exasperou as penas-base do paciente, reportando-se à grande quantidade de droga apreendida a evidenciar maior reprovabilidade da conduta. Eis o trecho pertinente do voto condutor do acórdão:



    “No tocante às reprimendas de Fernando Machado de Ramos, Gerson Souza Calhau, André Cruz, Alexandre Afonso Toledo, Diego Gonçalvez Giovanni, e José Sérgio da Silva Barbosa, suas penas-bases (tráfico), considerando a excessiva quantidade de estupefaciente, devem ser fixadas no dobro do mínimo legal, ou seja, em 10 anos, acrescidas de um sexto com fulcro no artigo 40, inciso V, da lei nº 11.343/06, perfazendo 11 anos e 8 meses de reclusão, com pagamento de 1166 diárias.



    No que toca com o delito de associação para o tráfico, as penas-bases devem ser fixadas em 6 anos, pelos mesmos motivos esposados na r. sentença, acrescidas de um sexto (artigo 40, inciso V, da lei nº 11.343/06), resultando em7 anos de reclusão, com pagamento de 1633 diárias.” (e-doc. 6, p. 5, grifos nossos)



    10. No ato apontado como coator, o STJ reafirmou a validade das premissas, nos seguintes termos:



    “Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como a personalidade e a conduta social do agente, são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base.



    Na hipótese, de modo fundamentado, a pena-base foi exasperada ao dobro do mínimo legal, com fundamento na expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos – 14.130,350kg de maconha –, não evidenciando a ilegalidade suscitada pelo paciente.



     Como visto, a quantidade entorpecente apreendida é exacerbada, justificando, na primeira fase da dosimetria, o acréscimo de 5 anos de reclusão para o delito de tráfico de entorpecentes e de 3 anos de reclusão para o delito de associação para o tráfico de drogas.” (e-doc. 7, p. 5, grifos nossos)



    11. Na definição da pena-base, atendeu-se ao disposto nos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343, de 2006, estando este último redigido nos seguintes termos: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.



    12. Feito o aumento com base no expressivo volume de entorpecentes (14 toneladas de maconha), não visualizo nenhuma ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reparada. A motivação é válida e encontra respaldo em precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. A invocação da quantidade de droga apreendida (457,7kg de maconha) constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, sobretudo se considerado que esse vetor é preponderante em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 221.168-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 30/11/2022; grifos nossos)



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Natureza e quantidade da droga (34 kg de cocaína). Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base. 2. Consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 198.827-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PENA-BASE AUMENTADA COM FUNDAMENTO NA NATUREZA E NA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 198,5 KG DE MACONHA DA ESPÉCIE SKANK. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM BASE NA DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. REGIME FECHADO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 2. É idôneo o aumento da pena-base com fundamento na natureza e na quantidade da droga (198,5kg de maconha do tipo skank). 3. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão e a quantidade de drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente às atividades criminosas, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado. 4. É inadmissível, na estreita via do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 5. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 6. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 205.891-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos)



    13. O Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. Assim, o magistrado não está adstrito ao limite de exasperação de 1/6, aplicado sobre o mínimo da pena, por circunstância judicial negativa, uma vez se cuidar de parâmetro de origem jurisprudencial que visa delimitar, minimamente, a discricionariedade judicial, sem, contudo, tarifar a individualização da pena-base. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético. 



    14. No tocante à participação de menor importância, a questão não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    15. Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator